Tribunal: STF
Processo: HC 63358
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CRIME DE INJURIA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DA JUSTIÇA MILITAR, PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 33 DA LEI N.
6620, DE 17-12-1978, DOS ARTIGOS 140, 141, I, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, QUE QUALIFICARA O DELITO COMO DIFAMAÇÃO E
CONSIDERARA COMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR. ANULAÇÃO TAMBÉM DOS ATOS
SUBSEQUENTES NESTA PRATICADOS, (INCLUSIVE O NOTICIADO JULGAMENTO
CONCENATORIO) SEM REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM, PORQUE JA
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO DELITO DE INJURIA, PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA (ARTIGOS 109, VI, 140 E 141, I, DO CÓDIGO
PENAL).